Tribunal: TJES
Processo: 0001349-82.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001349-82.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: SINVAL PASSAMANI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001349-82.2014.8.08.0023

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO D
E ICONHA

A
GRAVAD
O
S
:

S
INVAL PASSAMANI

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O apelante alega que o executado foi regularmente citado, parcelou o débito, mas inadimpliu. Sustenta que a suspensão dos prazos processuais decorrentes do recesso forense, da pandemia de COVID-19 e de enchentes na região afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição; e
(ii) estabelecer se a suspensão dos prazos processuais decorrentes da pandemia de COVID-19 e de atos normativos locais afeta a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execuções fiscais é regulada pelos artigos 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980, e a contagem do prazo se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis ou do devedor, conforme jurisprudência consolidada no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.

A interrupção da prescrição pelo parcelamento do débito ocorre uma única vez e está condicionada ao cumprimento das obrigações pelo devedor, sendo o inadimplemento causa para o reinício da contagem do prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e precedentes do STJ.

O período de suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia de COVID-19 e atos normativos locais não é aplicável à execução fiscal, pois a prescrição se rege pelo direito material, não sendo alcançada por disposições processuais específicas, como a Lei nº 14.010/2020, que disciplina relações de direito privado.

Na hipótese dos autos, o parcelamento do débito foi celebrado em 2015, sendo inadimplido pelo executado logo após o pagamento da primeira parcela. A contagem do prazo prescricional reiniciou-se a partir da inadimplência (15/06/2015) e transcorreu mais de cinco anos até a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (24/05/2022), sem que atos interruptivos ou suspensivos tenham sido demonstrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir na íntegra a partir do inadimplemento.

A contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial formal.

A suspensão de prazos processuais decorrente da pandemia de COVID-19 ou de atos normativos locais não se aplica à contagem de prescrição intercorrente, que se rege pelo direito material tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º; CC, art. 202, caput; Lei nº 14.010/2020, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018; TJES, Remessa Necessária nº 0007208-81.2011.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14/05/2024; TJES, Apelação Cível nº 0079390-70.2012.8.08.0011, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001349-82.2014.8.08.0023

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO D
E ICONHA

A
GRAVAD
O
S
:

S
INVAL PASSAMANI

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Co
nsoante relatado
, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
elo

MUNICÍPIO
DE
ICONHA
, uma vez que inconformado com
a
sentença onde foi reconhecida a prescrição intercorrente.

Em suas razões, em apertada síntese, aduz que o executado/apelado foi regularmente citado e parcelou o débito exequendo e quando informado ao juízo primevo desse fato foi pronunciada a prescrição intercorrente.

Assevera ainda que não foram considerados pelo magistrado primevo os efeitos da suspensão dos prazos referentes ao recesso forense, de isolamento social pela pandemia tratada pelas resoluções do CNJ e outros atos de suspensão emitidos pelo TJ-ES, o que afastaria a pronúncia de prescrição intercorrente.

De início, a suspensão dos prazos em razão da Pandemia de COVID-19 não se aplica as execuções fiscais, porquanto não editada norma específica de regência sobre a matéria, mas apenas nas relações de Direito Privado, como foi a Lei 14.010/2020 (art.1º, caput).

Outrossim, também inaplicáveis eventuais Atos Normativos deste Tribunal que suspenderem os prazos processuais em razão da pandemia e das enchentes no Município de Iconha, porquanto rege-se a prescrição pelo direito material, no caso os incisos I a IV do Parágrafo único do art.174 do CTN.

A seguir, s
obre a temática posta em análise, é cediço que a
Lei de Execuções Fiscais,
no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980,
dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida
decisão que noticia
a
tentativa frustrada
de localização do devedor
e/ou de bens penhoráveis
reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução, inicia-se,
automaticamente
,
decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos.
P
referencialmente,
dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados,
não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

Ademais,
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributári
o.

N
a espécie
,

denota-se
que o despacho que determinou a citação do executado foi proferido em
12/01/2015
, sendo el
a
efetivad
a
na data de
25/05/2015
(p.
19
),

portanto após
o
prazo previsto no art.240, §2º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual,
e considerando que a execução fiscal é posterior a Lei Complementar 118/2005
, a data do despacho
é
o marco interruptivo da prescrição
.

A
seguir, através da petição e documentos de p.21/31, comunicou o Município que o Executado/Apelado parcelou administrativamente o débito fiscal, determinando o juízo primevo, a seguir, a teor do despacho de p.33, a suspensão do processo na data de 10/06/2015.

Como é cediço,
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN) e, por representar manifestação de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a contagem da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE, O ACÓRDÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SOMENTE HÁ REINÍCIO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA ADESÃO AO PARCELAMENTO, APÓS A EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava a prescrição do crédito tributário. No Tribunal a quo negou-se provimento ao recurso. II - Ainda que superado o óbice da admissibilidade do agravo em recurso especial, no caso dos autos, a Corte de origem considerou que não ocorreu a prescrição intercorrente porque houve interrupção da prescrição com a adesão ao parcelamento e também porque não ocorreu o reinício do curso do prazo.
III - Não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.665.305/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022; AgInt nos EREsp n. 1.724.961/RS, rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021; AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 8.9.2020; AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 20.5.2020; AgInt no AREsp 1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 21.5.2019.
IV - Assim, não havendo notícia de exclusão formal do programa de parcelamento não há o reinício do curso do prazo interrompido, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Sobreveio na data de 06/09/2016 petição e documento de p.35/42,
onde informa
o Município
que o executado adimpliu apenas a primeira das vinte e quatro (24) parcelas da confissão de dívida,
inadimplindo as demais a partir 15/06/2015
,
razão pela qual formulou requerimento de sua
intimação para pagamento do débito,
momento em que reiniciada a contagem do prazo prescricional.

A intimação do executado restou frustrada (p.47; 52
), motivo pelo qual foi requerida a citação por edital (p.59) e, diante da não manifestação do apelado, foi-lhe nomeado curador especial (p.69) que, por seu turno, apresentou objeção de executividade (p.75/79), esta rejeitada através da decisão de p.107.

Verifica-se, ainda,
que
a
tentativa de penhora de bem do executado pelos sistemas Bacenjud
e Renajud

rest
ou
infrutífera (
p.
127/137
),
sobrevindo a sentença objurgada, proferida na data de 24/05/2022.

Assim, considerando que a interrupção da prescrição ocorrerá apenas uma única vez, a teor do que prescreve o art.202, caput, do Código Civil, entre o reinicio da contagem do prazo prescricional, que foi
o
não cumprimento do parcelamento
(
15/06/2015
), e a sentença (24/05/2022), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, fato que autoriza a pronúncia de prescrição intercorrente.

A
propósito,
já se manifestou este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO – INADIMPLEMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA –SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor. 2 - As partes formalizaram o acordo de parcelamento nº 411180, que fora rescindido em 08/11/2010, após o pagamento de nove parcelas, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 08/11/2015, haja vista que, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, esta somente pode ocorrer uma vez
. 3 - Sentença confirmada.

(TJES;
Remessa Necessária 0007208-81.2011.8.08.0024
;
4ª
Câmara Cível; Rel,FABIO BRASIL NERY;
Data: 14/05/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução 2. Nos termos do art. 174, IV, do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.
3. No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado. 4. O executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 90 (noventa), tendo vencido a terceira parcela (não paga) em 25.02.2014. 5. O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. 6. A data do inadimplemento do parcelamento assumido pelo executado foi em 25.02.2014, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 25.02.2019.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0079390-70.2012.8.08.0011; 2ª Câmara Cível; Rel. HELOISA CARIELLO; Data: 17/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO. DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.
2. No presente feito, conforme esclarecido, foi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pela executada. 3. A executada efetuou apenas o pagamento das quatro parcelas, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a quinta parcela (não paga) em 30/09/2016. 4. O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte. 5. Apesar de o ente municipal alegar que não lhe deve ser imputada a desídia, não se vislumbra nos autos a ocorrência de hipóteses passíveis de interromper ou suspender a fluência do referido prazo. Ademais, diante da ausência da citação da devedora, não seria possível sequer promover atos constritivos naquele momento processual, o que culminou no reconhecimento da prescrição na ocasião da prolação da r. sentença.
6. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL
5000846-02.2016.8.08.0024
;
3
ª
Câmara Cível; Rel. MARCOS VALLS FEU ROSA;
Data:
24/04/2024
)

Por todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso, para
manter a sentença que pronunciou
a prescrição intercorrente
do crédito fiscal
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.